Tribunal: TJMT
Processo: 1038090-09.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038090-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), WANDERLEI ARANTES DO PRADO - CPF: 845.631.686-53 (AGRAVANTE), PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), JANE DA SILVA RODRIGUES DO PRADO - CPF: 815.904.821-15 (ADVOGADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (AGRAVADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO EM NOME DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos morais, fundada na alegação de fraude na contratação de financiamentos bancários. O agravante afirma que teve seus dados pessoais utilizados indevidamente por terceiro de sua confiança para celebração de dois contratos de financiamento com instituições financeiras, relativos à aquisição de veículos que jamais viu ou possuiu. Requereu a suspensão da exigibilidade dos contratos e das cobranças, bem como a abstenção das agravadas quanto à negativação de seu nome, ou exclusão se já efetivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência; (
ii
) estabelecer se há verossimilhança na alegação de contratação fraudulenta de financiamentos em nome do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC.

O agravante apresentou indícios suficientes da ocorrência de fraude, consistentes em inquérito policial e reportagens sobre esquema ilícito envolvendo a empresa intermediadora, além da verossimilhança das alegações quanto ao uso indevido de seus dados, ainda que tenha fornecido documentos e realizado reconhecimento facial de boa-fé.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, o que afasta a exigência de demonstração de culpa do consumidor em sede de cognição sumária.

Em relações de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) impõe às instituições financeiras o dever de demonstrar a regularidade das contratações, cabendo ao consumidor apenas apresentar indícios da inexistência do negócio jurídico.

A manutenção das cobranças e de eventual negativação do nome do agravante, produtor rural que depende de crédito para a aquisição de insumos, configura perigo de dano concreto e irreparável à sua atividade econômica e subsistência.

A medida de suspensão dos contratos e das inscrições é reversível, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC, o que reforça a adequação da tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A demonstração de indícios de fraude na contratação de financiamento bancário autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças e impedir a negativação do nome do consumidor.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas em operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor apresenta elementos verossímeis de fraude.

A urgência se configura quando a manutenção das cobranças e negativação pode comprometer a atividade econômica e a subsistência do consumidor, especialmente quando a medida pleiteada é reversível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI nº 2006301-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 23.01.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1038090-09.2025.8.11.0000

WANDERLEI ARANTES DO PRADO
x

SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERLEI ARANTES DO PRADO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais (processo nº 1001055-33.2025.8.11.0091), indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo agravante.

O agravante alega, em síntese, que foi vítima de fraude contratual perpetrada pelo representante legal da primeira agravada (
Minerim
Comércio de Automóveis Ltda), com quem mantinha relação comercial há mais de 15 anos.

Sustenta que, ao adquirir um veículo, forneceu seus documentos e realizou procedimento de reconhecimento facial, acreditando tratar-se de formalidade para o seguro do automóvel, quando na verdade seus dados foram utilizados para a contratação fraudulenta de financiamentos junto às instituições financeiras agravadas.

Afirma que foi surpreendido com a descoberta de 5 (cinco) financiamentos fraudulentos em seu nome, sendo que a presente demanda trata de 2 (dois) deles, referentes a veículos que jamais viu ou possuiu: 1) Operação nº 608772674 junto à instituição financeira
Aymor
Crédito Financiamento e Investimento S/A - Veículo JEEP Compass
Trailhawk
2.0 4x4, Ano 2018/2018, placa QLLOB77, RENAVAN 1163925290, no valor de R$ 154.149,60; e 2) Cédula de crédito bancário nº 011450001 344710 junto à instituição financeira Safra Crédito Financiamento e Investimento S/A - Veículo JEEP Compass, Cor branca, Ano 2021/2022, placa CEPOIZ7, RENAVAN 1283694528, no valor de R$ 136.019,14.

Argumenta que a decisão agravada parte de premissa equivocada ao exigir que o consumidor comprove sua boa-fé, que é presumida por lei, e que a responsabilidade pela segurança das operações é das instituições financeiras, conforme Súmula 479 do STJ. Ressalta que em outras duas demandas semelhantes que tramitam na mesma Comarca (processos nº 1001054-48.2025.8.11.0091 e 1001045-86.2025.8.11.0091), o mesmo juízo deferiu liminarmente a concessão de tutela de urgência em situações análogas.

Requer a concessão de tutela
de urgência
para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos de financiamento e das respectivas cobranças, bem como para que as agravadas se abstenham de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou procedam à exclusão caso já o tenham feito.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi
in
deferido (Id.
325888854
).

A agravada Safra Crédito Financiamento e Investimento S/A apresentou contrarrazões (ID 327585356), pugnando pelo desprovimento do recurso.

As demais agravadas, devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na
suspensão da exigibilidade dos contratos de financiamento e das respectivas cobranças.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifica-se que o agravante apresentou elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado.

Primeiramente, é importante destacar que o agravante demonstrou a existência de um esquema fraudulento envolvendo a empresa
Minerim
Comércio de Automóveis Ltda, conforme as notícias jornalísticas e o inquérito policial juntados aos autos.

Quanto à alegação de que os contratos apresentam assinatura física e reconhecimento facial do agravante, é importante ressaltar que o próprio agravante não nega ter fornecido seus documentos e realizado o procedimento de reconhecimento facial, mas alega que foi induzido a erro, acreditando tratar-se de formalidade para o seguro do veículo.

Tal alegação é verossímil,
considerando o
modus operandi
do esquema fraudulento descrito nos autos, onde o representante da primeira agravada aproveitava-se da confiança dos clientes para obter seus dados e utilizá-los em contratos de financiamento fraudulentos.

Ademais, a Súmula 479 do STJ estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". Assim, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

No caso em tela, há indícios suficientes de que o agravante foi vítima de fraude, sendo que a exigência de prova inequívoca nesta fase processual mostra-se excessiva e contrária ao próprio conceito de tutela de urgência, que se baseia em cognição sumária.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à instituição financeira demonstrar a existência e regularidade da contratação. Na ausência dessa comprovação, presume-se a veracidade das alegações do consumidor.

Ademais, a jurisprudência tem adotado posição favorável à concessão da tutela de urgência em casos de alegação de inexistência de relação jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. Ação que questiona validade da contratação de empréstimo. Tutela de urgência deferida, Primeiro, mantém-se a liminar de suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor. Há verossimilhança nas alegações deduzidas pelo autor extraindo-se delas os requisitos legais para concessão da antecipação de tutela. Há prova das alegações do autor, a partir das conversas mantidas pela suposta fraudadora com o autor (fls. 35/39 da origem) e a irresignação deste, ao informar às autoridades competentes o golpe narrado (boletim de ocorrência às fls. 50/51 da origem). Diante da relevância da fundamentação trazida em petição inicial, mostra-se necessária e adequada a manutenção da suspensão dos descontos. Ademais, o provimento é reversível, não configurando dano irreversível ao agravante. E segundo, ajustam-se alguns pontos da ordem judicial. Pequeno reparo sobre a data em que a liminar produzirá efeito com incidência de multa processual (fevereiro/2024). Multa processual, ademais, ajustada para R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00, valor razoável e adequado ao caso concreto. Precedentes desta Turma julgadora. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006301-89.2024.8.26.0000; Relator (a):Alexandre David Malfatti; Órgão
Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -43ª Vara
CÍvel
; Data do Julgamento: 23/01/2024; Data de Registro: 23/01/2024)

Assim, entendo presente o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela de urgência.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está evidenciado nos autos. O agravante é produtor rural e depende de seu nome "limpo" para exercer sua atividade econômica, adquirindo insumos agropecuários para a manutenção de seu rebanho bovino.

A manutenção das cobranças e a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes por uma dívida que não contraiu geram danos óbvios e de difícil reparação, tais como restrição ao crédito no mercado, abalo à sua honra e imagem, prejuízos financeiros decorrentes de cobranças indevidas, angústia e desgaste emocional para solucionar um problema causado por falha de segurança dos agravados, e prejuízo irreparável na perda da sua produção agropecuária com restrição na compra de insumos para manutenção e alimentação de seu rebanho.

Por fim, cumpre destacar que a medida pleiteada é plenamente reversível, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC. Caso ao final do processo se constate a regularidade dos contratos, as cobranças poderão ser retomadas e o nome do agravante poderá ser novamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Por outro lado, a manutenção da decisão agravada poderá causar danos irreparáveis ao agravante, comprometendo sua atividade econômica e sua subsistência.

Diante do exposto, verifico estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, sendo imperativa a reforma da decisão agravada.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a imediata suspensão dos efeitos dos contratos
de financiamento
questionados pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026